Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. SUCESSIVOS PEDIDOS JÁ ANALISADOS PELO PODER PÚBLICO. FATO NOVO NÃO VERIFICADO. PLEITO APRECIADO À LUZ DE LEGISLAÇÃO NOVA SOBRE O TEMA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO NÃO DEMONSTRADO.

1. A Constituição Federal contempla o direito de petição entre os direitos e garantias fundamentais, estabelecendo no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, ser a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.

2. Impõe-se, no caso concreto, apurar se o Poder Público teria deixado de apreciar eventual pedido deduzido pelo apelante para regularização do imóvel descrito nos autos.

3. Não obstante a argumentação deduzida na presente demanda, e reiterada em sede recursal, constata-se, a partir do breve contexto dos principais eventos ocorridos no âmbito do processo administrativo de regularização instaurado pelo ora apelante, que, desde o início do referido processo, houve sucessivos requerimentos formulados pelo ora apelante e diversas manifestações da Administração Pública, todas elas pelo indeferimento do pedido de regularização.

4. Cumpre anotar, ainda, que a análise reiterada do pleito de regularização do imóvel descrito nos autos deu-se, também, à luz da nova legislação fundiária invocada pelo recorrente, a saber, a Lei Distrital no 5.803/2017.

5. Do mesmo modo, avulta importância considerar inexistente qualquer violação ao princípio da isonomia, pois, assim como facultado a outros cidadãos em situação análoga a do recorrente, teve este a possibilidade, mesmo após o indeferimento do pedido de regularização, a reanálises sucessivas de pedidos e de documentos complementes.

6. A parte requerida não se recusou em processar o pedido de abertura de novo processo postulado pelo apelante, limitando-se a bem orientar o seu patrono acerca dos procedimentos internos adotados em casos como o do seu assistido, advertindo-o que um novo processo seria, muito provavelmente, associado ao antigo, já que referente a mesma questão outrora analisada.

7. Pelo cotejo das informações prestadas ao patrono do ora apelante, vê-se que não se concretizou, efetivamente, qualquer obstáculo a abertura de um novo processo administrativo, tendo havido, sim, uma orientação no sentido de que um novo processo seria vinculado ao anterior, no qual, como visto, sucessivos pedidos de regularização já haviam sido devidamente apreciados.

8. Insta destacar que o apelante não atribui ao processo administrativo em questão qualquer mácula ou vício que o inquine de nulidade, muito menos pretende discutir o mérito do indeferimento do pedido de regularização. A sua pretensão se limita a abertura de novo processo, contudo, visando discutir questões que já foram enfrentadas pelo órgão técnico responsável pela regularização das ocupações rurais. Sequer é possível considerar o advento da Lei Distrital no 5.803/2017 como fato novo apto a justificar uma nova reanálise do processo, haja vista que as recomendações de manutenção do indeferimento do pedido de regularização já se pautaram à luz dos requisitos legais desse novo diploma normativo.

9. Em resumo, tem-se que o pedido de regularização do imóvel indicado pelo apelante já foi analisado em diversos momentos pela Administração Pública, não havendo nos autos, até o momento, qualquer fundamento que possa ensejar uma nova análise, seja pela via de um novo processo administrativo, que inevitavelmente será vinculado ao anterior, seja por meio de um mero pedido de reconsideração.

10. Vale dizer, também, que, a despeito do pedido do apelante para que a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI) se abstenha de adotar qualquer procedimento no âmbito do processo administrativo para retirada do recorrente da Chácara objeto dos autos, certo é que o próprio órgão já se manifestou dizendo que o procedimento até então previsto já fora adotado, não consistindo na retirada do recorrente, mas unicamente em subsidiar as investigações de grilagem de terra a região.

11. Recurso conhecido e improvido.